Tribunal: STJ
Processo: 5000474-13.2025.8.08.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215782 - ES (2025/0165680-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: J P R (PRESO)
ADVOGADOS
: BRENDOW ALVES GAMA - ES028459
KATIANE ZAMBONI BRUNOW - ES033151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AUSÊNCIA
DE
IDENTIDADE
FÁTICO-PROCESSUAL
PARA
EXTENSÃO DOS EFEITOS DE LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉS.
INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por J. P. R. contra decisão que
indeferiu liminarmente o pedido de habeas corpus, o qual buscava revogar
sua prisão preventiva. A agravante foi presa pela suposta prática dos crimes
previstos no art. 33, caput, e art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, em concurso
com o art. 29 do Código Penal e com o art. 2o, §§ 2o e 4o, IV, da Lei no 12.850
/2013, combinado com o art. 69 do Código Penal. Alegou ausência dos
requisitos do art. 312 do CPP, pleiteou a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão (art. 319 do CPP) e invocou o art. 580 do CPP para
requerer a extensão dos efeitos da liberdade provisória concedida às corrés.
Por fim, sustentou sua imprescindibilidade aos cuidados da mãe idosa e
doente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva da
agravante está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (ii)
estabelecer se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares
diversas; (iii) determinar se é possível a extensão dos efeitos da liberdade
provisória concedida às corrés, com fundamento no art. 580 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50200064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:26
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: ca11b0d7-48e0-4bf9-b004-329521ff9333

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada para a
garantia da ordem pública, diante de indícios concretos da participação da
agravante em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas,
associação para o tráfico e outros crimes graves, como homicídios e delitos
patrimoniais.
4. Conforme entendimento consolidado do STF e do STJ, a atuação
em organização criminosa justifica a prisão preventiva por constituir ameaça
à ordem pública, sendo desnecessária a demonstração de atos concretos de
reiteração delitiva.
5. Diante da fundamentação idônea da prisão preventiva, é incabível
sua substituição por medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 319
do CPP.
6. Não se verifica identidade fático-processual entre a agravante e as
corrés beneficiadas com liberdade provisória, já que aquelas foram
alcançadas por circunstâncias específicas: gravidez e cuidados com filho
gravemente enfermo, o que não se aplica à situação da recorrente.
7. A alegação de imprescindibilidade da agravante para os cuidados
da mãe idosa não foi apreciada pela instância originária, o que impede sua
análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
:
Tese de julgamento
1. A decretação da prisão preventiva com base na atuação do acusado
em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas constitui
fundamentação idônea para garantia da ordem pública.
2. Não cabe substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da prisão.
3. A extensão dos efeitos de decisão concessiva de liberdade
provisória exige identidade fático-processual, inexistente quando as razões
que justificaram a concessão às corrés não se aplicam ao agravante.
4. A ausência de apreciação da matéria pela instância de origem
impede sua análise direta por tribunal superior, sob pena de supressão de
instância.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
28/08/2025
03/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50200064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:26
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: ca11b0d7-48e0-4bf9-b004-329521ff9333

Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50200064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:26
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: ca11b0d7-48e0-4bf9-b004-329521ff9333

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215782 - ES (2025/0165680-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: J P R (PRESO)
ADVOGADOS
: BRENDOW ALVES GAMA - ES028459
KATIANE ZAMBONI BRUNOW - ES033151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AUSÊNCIA
DE
IDENTIDADE
FÁTICO-PROCESSUAL
PARA
EXTENSÃO DOS EFEITOS DE LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉS.
INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por J. P. R. contra decisão que
indeferiu liminarmente o pedido de habeas corpus, o qual buscava revogar
sua prisão preventiva. A agravante foi presa pela suposta prática dos crimes
previstos no art. 33, caput, e art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, em concurso
com o art. 29 do Código Penal e com o art. 2o, §§ 2o e 4o, IV, da Lei no 12.850
/2013, combinado com o art. 69 do Código Penal. Alegou ausência dos
requisitos do art. 312 do CPP, pleiteou a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão (art. 319 do CPP) e invocou o art. 580 do CPP para
requerer a extensão dos efeitos da liberdade provisória concedida às corrés.
Por fim, sustentou sua imprescindibilidade aos cuidados da mãe idosa e
doente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva da
agravante está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (ii)
estabelecer se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares
diversas; (iii) determinar se é possível a extensão dos efeitos da liberdade
provisória concedida às corrés, com fundamento no art. 580 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49896567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:37
Código de Controle do Documento: e322d059-a291-4c6b-aae3-49b83b270291

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada para a
garantia da ordem pública, diante de indícios concretos da participação da
agravante em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas,
associação para o tráfico e outros crimes graves, como homicídios e delitos
patrimoniais.
4. Conforme entendimento consolidado do STF e do STJ, a atuação
em organização criminosa justifica a prisão preventiva por constituir ameaça
à ordem pública, sendo desnecessária a demonstração de atos concretos de
reiteração delitiva.
5. Diante da fundamentação idônea da prisão preventiva, é incabível
sua substituição por medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 319
do CPP.
6. Não se verifica identidade fático-processual entre a agravante e as
corrés beneficiadas com liberdade provisória, já que aquelas foram
alcançadas por circunstâncias específicas: gravidez e cuidados com filho
gravemente enfermo, o que não se aplica à situação da recorrente.
7. A alegação de imprescindibilidade da agravante para os cuidados
da mãe idosa não foi apreciada pela instância originária, o que impede sua
análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
:
Tese de julgamento
1. A decretação da prisão preventiva com base na atuação do acusado
em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas constitui
fundamentação idônea para garantia da ordem pública.
2. Não cabe substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da prisão.
3. A extensão dos efeitos de decisão concessiva de liberdade
provisória exige identidade fático-processual, inexistente quando as razões
que justificaram a concessão às corrés não se aplicam ao agravante.
4. A ausência de apreciação da matéria pela instância de origem
impede sua análise direta por tribunal superior, sob pena de supressão de
instância.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por J P R, contra decisão de fls. 434-
439, que indeferiu liminarmente o recurso em
.
habeas corpus
Consta dos autos que a agravante foi preso preventivamente pela suposta
prática dos crimes de artigo 33,
, e artigo 40, inciso III, todos da Lei no 11.343
caput
/2006, na forma do artigo 29,
, do Código Penal, e artigo 2o, §2o e §4o, inciso IV, da
caput
Lei no 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal (fls. 230-233).
Documento eletrônico VDA49896567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:37
Código de Controle do Documento: e322d059-a291-4c6b-aae3-49b83b270291

Sustenta a parte agravante que não estão presentes os requisitos do art. 312 do
CPP e que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea. Entende
cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas (art.
319 do CPP). Também afirma ser devida a extensão dos efeitos da decisão que concedeu,
na origem, liberdade provisória às corrés J G G e A P da S, por força do artigo 580 do
CPP.
Requer o provimento do agravo regimental em juízo de retratação ou a
submissão ao Colegiado.
À fl. 508, a defesa ressalta que a acusada é a única responsável pelos cuidados
de sua mãe, que é idosa e portadora de problemas de saúde (diabete, pressão alta,
labirintite, tireoide, colesterol, depressão, joelho com artrose), aduzindo, assim,
"imprescindibilidade da paciente para o cuidado, de pessoa doente sob sua
responsabilidade".
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 435-439):
Trata-se de recurso em
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
habeas corpus
J P R, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO proferido no julgamento do Habeas Corpus n. 000474-13.2025.8.08.0000, assim
ementado (fls. 398-399):
. TRÁFICO DE DROGAS E PARTICIPAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA DECISÃO.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DOS
CRIMES.
CONDIÇÕES PESSOAIS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 580
DO CPP. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS DAS
CORRÉS. ORDEM DENEGADA.
1. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva.
1.1. O Magistrado relatou na decisão, de forma suficiente, os motivos pelos
quais a segregação cautelar é necessária, com base nos requisitos constantes
do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem
pública, em razão da gravidade da conduta imputada à paciente, pois participa
de organização criminosa, voltada para prática do tráfico de drogas, sendo
responsável pela transmissão de recados entre os faccionados presos, e os que
Documento eletrônico VDA49896567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:37
Código de Controle do Documento: e322d059-a291-4c6b-aae3-49b83b270291

se encontram soltos, além de atuar na operação dos locais, em que são
comercializados os entorpecentes (“boca de fumo”).
1.2. A decisão combatida está devidamente fundamentada, com base em
elementos concretos, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva para
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.
Precedente do STJ.
2. Alegação de que as condições pessoais da paciente são favoráveis.
2.1. Eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a
segregação cautelar, ainda mais quando presentes seus requisitos legais.
Precedente do STJ.
3. Pleito de extensão do efeito da decisão, que revogou a prisão preventiva,
e fixou medidas cautelares, em favor das corrés.
3.1. Não é possível a aplicação do art. 580, do CPP, uma vez que as
circunstâncias fático-processuais são diferentes, pois as corrés foram soltas em
razão de serem mães de filhos menores, hipótese que não se aplica à paciente,
o que impede a extensão dos efeitos.
4. Ordem denegada.
Consta dos autos que a recorrente foi denunciada e encontra-se presa preventivamente
em razão da prática, em tese, dos crimes de artigo 33, “caput”, e artigo 40, inciso III, todos
da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 29,
, do Código Penal, e artigo 2o, §2o e §4o,
caput
inciso IV, da Lei no 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal.
A parte recorrente alega, em suma, que não estão presentes os requisitos do art. 312 do
CPP e que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea.
Entende cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos
gravosas (art. 319 do CPP).
Também afirma ser devida a extensão dos efeitos da decisão que concedeu, na origem,
liberdade provisória às corrés J G G e A P da S, por força do artigo 580 do CPP.
Requer, liminarmente e no mérito, o provimento do recurso para, concedendo a ordem,
determinar a soltura da acusada, ainda que fixadas outras medidas cautelares.
É o relatório.
Decido.
Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine
pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ.
A prisão preventiva reveste-se de caráter excepcional, sendo admissível apenas quando
devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, a
garantia da regularidade da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação da
lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. O decreto prisional
resultou assim fundamentado (fls. 304-309):
[...]
Emerge da representação que o procedimento investigativo visa apurar os
fatos e as circunstâncias de possíveis crimes de tráfico de drogas, associação
para o tráfico e organização criminosa.
Narra o GAECO, em breve síntese, que a organização criminosa
supostamente formada pelos denunciados é voltada para a prática de diversas
Documento eletrônico VDA49896567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:37
Código de Controle do Documento: e322d059-a291-4c6b-aae3-49b83b270291

infrações penais, como tráfico de entorpecentes, homicídios, emprego de
armas de fogo para consecução de crimes, meio pelo qual obtêm os recursos
financeiros necessários para a manutenção de suas atividades.
Segundo o GAECO, apurou-se, que os investigados mantêm vínculo
associativo perene, organizado, estruturado e estável para a perpetração dos
delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico,
crimes estes que estão supostamente relacionados com a prática delituosa de
diversos outros delitos, tais como homicídios e crimes contra o patrimônio,
estando, inclusive, equiparados a crimes hediondos.
Por fim, afirma o GAECO, que com a conclusão das investigações, ficou
supostamente comprovado que a organização criminosa está em plena atuação
até os dias atuais, conforme as provas contidas nos autos, bem como na
Denúncia de Ids 54819072 até 54819078, para tanto requereu a prisão
preventiva dos denunciados, como garantia da ordem pública, aplicação da Lei
penal, bem como que os crimes têm penas máximas superiores a 4 anos de
reclusão.
É o breve relatório. Decido.
[...]
O art. 312 do Código de Processo Penal assevera que a prisão preventiva
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, mas sempre que houver prova da existência do crime e indício
suficiente de autoria.
O art. 313, inciso I, do mesmo Códex, por sua vez, fazendo referência ao
artigo anterior, estabelece que será admitida a prisão preventiva “nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro)
anos”.
É o caso dos autos.
No caso em análise, entendo que estão presentes os requisitos da custódia
cautelar.
Isto porque, também estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do
mesmo diploma legal, notadamente a necessidade de garantia da ordem
pública, uma vez que verifica-se existência de provas e materialidade dos
delitos, considerando o Relatório Final de Inquérito Policial de ID 54005849,
bem como a denúncia oferecida nos Ids 54819072 até 54819078.
A jurisprudência, entende que a decretação da prisão preventiva é
plenamente cabível se presentes os requisitos elencados no art. 312 do Código
de Processo Penal, bem como se há indícios que o investigado integre
organização criminosa.
[...] Portanto, a medida pretendida revela-se essencial diante da gravidade
concreta dos delitos e da necessidade de garantia da ordem pública, torna-se
indispensável a constrição cautelar dos denunciados.
Documento eletrônico VDA49896567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:37
Código de Controle do Documento: e322d059-a291-4c6b-aae3-49b83b270291

Ante o exposto, com base nos artigos 312, caput, e 313, inciso I, do Código
de Processo Penal, acolho o parecer do Ministério Público Estadual e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA [...]
Verifica-se que a prisão preventiva da recorrente foi decretada mediante fundamentação
válida, para a garantia da ordem pública, considerando os indícios de sua participação em
organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, associação para o tráfico e outros
delitos graves, como homicídios e crimes contra o patrimônio.
Com efeito, "conforme entendimento firmado pelo STF, 'a necessidade de se interromper
ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de
garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
prisão preventiva' (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. CÁRMEN LÚCIA, DJe
de
)" (AgRg no HC n. 926.668/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
20/2/2009
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/3/2025
8/4/2025
No mesmo sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA O
JULGAMENTO
DO
APELO.
NÃO
CONFIGURADO.
PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE DO FATO. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que as penas
impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise
de suposto excesso de prazo no processamento da apelação. No caso, levando-
se em conta a pena total imposta ao agravante (6 anos, 2 meses e 19 dias de
reclusão), não se verifica, por ora, o excesso de prazo no julgamento do
recurso.
2. Na hipótese, após investigação no bojo da "Operação Turfe", concluiu-se
que o acusado integrou organização criminosa voltada para o tráfico
transnacional de cocaína, em posição de destaque, sendo um dos líderes e
corresponsável pela logística de importação da droga no Brasil e garantia a
segurança dos negócios do grupo em território paraguaio. A jurisprudência
pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por esse Superior Tribunal de
Justiça, entende-se que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação
de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia
da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente
para a prisão preventiva".
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 904.049/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
1/7/2024

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA AGRAVADA.
INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O
DECISÓRIO IMPUGNADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA
SENTENÇA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
Documento eletrônico VDA49896567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:37
Código de Controle do Documento: e322d059-a291-4c6b-aae3-49b83b270291

IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. INTEGRANTE
DE NUMEROSA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
DENOMINADA PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL - PCC. POSIÇÃO
DE DESTAQUE NA ORGANIZAÇÃO. RÉU REINCIDENTE QUE
ENCONTRA-SE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. NECESSIDADE
DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E DE INTERROMPER A
ATUAÇÃO
DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal -
CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art.
319 do CPP.
No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a
justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias,
soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do
agravante, evidenciada pela gravidade das condutas, uma vez que foi
condenado por integrar numerosa e estruturada organização criminosa
denominada Primeiro Comando da Capital - PCC - 25 réus -, dedicada à
prática de diversos crimes, integrando a "Sintonia Geral do Estado de Minas
Gerais", um dos órgãos hierarquicamente superior da facção, possuindo a
função de deliberar e determinar sobre as atividades da facção no âmbito do
estado mineiro, tais como "a exclusão e remanejamento de membros,
julgamentos nos "tribunais do crime", solicitação de e difusão de "salves"',
além de tratar-se de réu reincidente, circunstâncias que demonstram risco ao
meio social e de reiteração delitiva, recomendando-se a sua custódia cautelar.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública e para interromper a atuação de
organização criminosa, não havendo falar, portanto, em existência de evidente
flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
Ademais, em informações prestadas a esta Corte Superior de Justiça, o
Magistrado de primeiro grau informou que o mandado de prisão foi expedido
em
e até a data de
(data do ofício) não foi cumprido, pois
29/1/2021
27/9/2021
o agravante encontra-se em local incerto e não sabido.
Cumpre destacar que o agravante foi posto em liberdade no curso da
instrução processual, apenas em razão do reconhecimento de excesso de prazo
para formação da culpa. Valendo-se ressaltar, ainda, que esta Corte Superior
de Justiça consolidou o entendimento de que o fato de ter o paciente
respondido parte do processo solto não obsta a negativa do recurso em
Documento eletrônico VDA49896567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:37
Código de Controle do Documento: e322d059-a291-4c6b-aae3-49b83b270291

liberdade, quando demonstrada de maneira inequívoca a imprescindibilidade
da prisão preventiva, como no caso.
3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 695.050/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/10/2021
3/11/2021
[...]
Por fim, vale destacar que "A presença de condições pessoais favoráveis não impede a
imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no HC n.
990.311/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
30/4/2025
Desse modo, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da
prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas"
(AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
5/3/2025
10/3/2025
Também não há que se acolher a pretensão de extensão dos efeitos da decisão que
concedeu às co-investigadas J G G e A P da S, por força do artigo 580 do CPP.
Isto porque, ao que se infere dos autos, a prisão cautelar das referidas corrés foi
substituída por outras cautelares menos gravosas com fundamento que não se aplica à ora
recorrente: "J G G é gestante e A P da S é genitora do menor M S P, que possui diagnóstico
de abcesso cerebral e está internado desde
no Hospital Estadual Infantil Nossa
07/08/2024
Senhora da Glória" (fl. 296), não havendo, portanto, a alegada identidade fático-processual.
Devidamente fundamentada a prisão preventiva do paciente, não se verifica flagrante
ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
Ante o exposto, indefiro liminarmente o recurso em
.
habeas corpus

Em que pesem os argumentos expendidos pela defesa, não se vislumbra
motivo para conclusão diversa.
No caso, a prisão preventiva da recorrente foi decretada mediante
fundamentação válida, para a garantia da ordem pública, considerando os indícios de sua
participação em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, associação para
o tráfico e outros delitos graves, como homicídios e crimes contra o patrimônio.
Com efeito, "conforme entendimento firmado pelo STF, 'a necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se
no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e
suficiente para a prisão preventiva' (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rela. Mina.
CÁRMEN LÚCIA, DJe de
)" (AgRg no HC n. 926.668/RS, relator Ministro
20/2/2009
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/3/2025
8/4/2025
Documento eletrônico VDA49896567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:37
Código de Controle do Documento: e322d059-a291-4c6b-aae3-49b83b270291

Desse modo, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a
necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares
mais brandas" (AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/3/2025
10/3/2025
Também não há que se acolher a pretensão de extensão dos efeitos da decisão
que concedeu às co-investigadas J G G e A P da S, por força do artigo 580 do CPP. Isto
porque, ao que se infere dos autos, a prisão cautelar das referidas corrés foi substituída
por outras cautelares menos gravosas com fundamento que não se aplica à ora recorrente:
"J G G é gestante e A P da S é genitora do menor M S P, que possui diagnóstico de
abcesso cerebral e está internado desde
, no Hospital Estadual Infantil Nossa
07/08/2024
Senhora da Glória" (fl. 296), não havendo, portanto, a alegada identidade fático-
processual.
Devidamente fundamentada a prisão preventiva da agravante, não se verifica
flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
Por fim, as alegações de que a agravante seria a única responsável pelos
cuidados com a mãe, pessoa idosa e acometida de enfermidades, não foram objeto de
análise pela Corte de origem, de modo que "A ausência de deliberação colegiada na
instância de origem impede a apreciação direta da matéria por esta Corte Superior, sob
pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 971.396/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/2/2025
26/2/2025
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49896567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:37
Código de Controle do Documento: e322d059-a291-4c6b-aae3-49b83b270291

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 215.782 / ES
Número Registro: 2025/0165680-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50004741320258080000 50307707720248080024
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J P R (PRESO)
ADVOGADOS
: BRENDOW ALVES GAMA - ES028459
KATIANE ZAMBONI BRUNOW - ES033151
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORRÉU
: R S DA S
CORRÉU
: R DA S S
CORRÉU
: D P N
CORRÉU
: I S P
CORRÉU
: A P DA S
CORRÉU
: D A DA S
CORRÉU
: A DOS S J
CORRÉU
: J P R DOS S
CORRÉU
: M P C
CORRÉU
: P C L
CORRÉU
: J DE J DA S
CORRÉU
: J G G
Documento eletrônico VDA50167316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:20
Código de Controle do Documento: acd8bf06-8062-4819-acb6-c8e6711244bd

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - CRIMES OCORRIDOS NA INVESTIGAÇÃO DA PROVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J P R (PRESO)
ADVOGADOS : BRENDOW ALVES GAMA - ES028459
KATIANE ZAMBONI BRUNOW - ES033151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:20
Código de Controle do Documento: acd8bf06-8062-4819-acb6-c8e6711244bd